Tribunal: TJSP
Processo: 2123787-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE inexigibilidade DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. indeferimento em 1o grau. DECISÃO reformada. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.